Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. INADIMISSÍVEL NO CASO CONCRETO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do devedor/agravado e determinou o desbloqueio de quantia em virtude de sua natureza salarial.
2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.